Tribunal: TJES
Processo: 5002766-73.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002766-73.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO JOSE SOARES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002766-73.2023.8.08.0021

RECORRENTE: MARIO JOSE SOARES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR PARA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ASTREINTES DEVIDAS. DANO MORAL DEMONSTRADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. ENUNCIADO 32 DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por
MÁRIO JOSE SOARES
em face de
BANCO BRADESCO S.A,
na qual o autor sustenta, brevemente, que, no mês de outubro de 2022, dirigiu-se até sua agência bancária para realização de um empréstimo, oportunidade em que fora informado pelo banco de que não seria possível realizar a liberação do crédito, pois o mesmo se encontrava com o nome negativado. Aduz que, ao procurar mais informações, tomou conhecimento que a dívida foi originada do contrato n. 6070802099666019, junto ao Banco Bradesco S.A, no valor de R$ R$ 198,73. Assevera que não realizou nenhum contrato com o referido banco, desconhecendo absolutamente a dívida. Requer, liminarmente, a retirada da negativação e, ao final, a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 7430015), o banco réu arguiu, preliminarmente, ausência de pretensão resistida. No mérito, afirma que agiu no exercício regular do direito e, por isso, inexiste o dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7430028), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante ao exposto julgo:

a) PROCEDENTE para determinar que o réu proceda a baixa da restrição do nome do autor em decorrência do débito referente ao valor de R$ 176,69 (cento e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) com data de vencimento em 24/02/2023, conforme o documento no ID. 24256388 - Pág. 1, pelo que confirmo a tutela no ID. 24393105.

b) PROCEDENTE para declarar a inexistência do débito referente ao valor de R$ 176,69 (cento e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) com data de vencimento em 24/02/2023, conforme o documento no ID. 24256388 - Pág. 1

c) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o requerido a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e acrescida de juros de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95)”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7430031), aduzindo que a sentença merece reforma para: i) condenar o banco réu ao pagamento da multa (astreintes), em razão do descumprimento da decisão liminar para retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito; ii) majorar o quantum arbitrado a título de danos morais, eis que o valor não se mostra suficiente à reparação dos danos, não impõe uma punição capaz de advertir a instituição financeira e nem atua de forma a dissuadi-la na reiteração deste tipo de prática ilícita.

O requerido/recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7430286), ocasião em que, impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/recorrente. No mérito, pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo, bem como em atenção aos documentos apresentados ao ID 7527456 e ss.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 7430286 – págs. 03/05).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pelo autor/recorrente ao ID 7527456 e ss.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pelo requerido/recorrido.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora/recorrente aduz ter sofrido lesão em decorrência da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme narrado acima, é incontroversa a configuração da responsabilidade civil do banco requerido/recorrido quanto ao evento noticiado nos autos, sendo que a insurgência em sede recursal resume-se ao
quantum
fixado a título de danos morais, bem como a incidência das astreintes fixadas na origem.

Pois bem.

Pelo que se extrai das circunstâncias dos autos e da prova produzida, tenho que merece parcial reparo o desfecho dado pela julgadora singular, visto que, apesar de ter sido registrado que o documento apresentado pelo autor não era datado e, por isso, inviabilizou a análise de descumprimento do comando judicial por parte da instituição financeira, o extrato indicado de ID 32716582 (atual ID 7430027), possui sim data de emissão, qual seja,
21/10/2023
.

Segundo informações do aludido documento, naquela data, ainda havia registro de negativação do nome do autor/recorrente junto ao Serasa, referente a um débito de R$ 176,69 com o Banco Bradesco. Somado a isso, observei que o documento apresentado pelo recorrido em sede recursal, dando conta do cumprimento da liminar, há indicação que a negativação somente foi excluída em
26/01/2024
(ID 7765139 - pág. 03). Veja:

Com essas considerações, entendo que ficou demonstrado nos autos que o banco réu descumpriu o comando judicial para retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, visto que a decisão liminar foi proferida em 26/04/2023 (ID 7430011) e o recorrido somente cumpriu a medida em janeiro do corrente ano (ID 7765139 - pág. 03 e print colacionado acima), fazendo incidir, portanto, as astreintes nos moldes fixados na origem, cuja execução deverá se dar na fase de cumprimento de sentença.

Outrossim, em relação ao pedido de majoração dos danos morais, entendo que a irresignação autoral não merece amparo.

Em análise ao acervo fático probatório dos autos, entendo por manter a indenização em danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é proporcional, justa e suficiente ao fato que se apresenta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidado do caráter pedagógico, no sentido de induzir que o Banco Bradesco adote uma postura mais diligente, no que diz respeito ao atendimento ao público e outras medidas que reputar necessárias, a fim de evitar incidentes como o noticiado na presente demanda.

Portanto, não há falar em majoração desse valor.

Na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva, sem permitir que a indenização venha a tornar-se fator de desmesurado enriquecimento da vítima, ou que haja qualquer conotação pejorativa ou incriminadora na condenação. Na espécie, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o montante fixado não se mostra irrisório, não havendo nada que justifique a elevação do valor, ainda mais considerando que o autor se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não se vislumbra no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o descumprimento da liminar por parte do Banco e, via de consequência, a incidência das astreintes nos moldes fixados na decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 7430011). Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)